Tribunal: TJSP
Processo: 1023220-57.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. cominatória – Débito inscrito na plataforma "Acordo Certo" – Sentença de acolhimento dos pedidos, com a responsabilização da autora pelas verbas da sucumbência. Irresignação, da autora, procedente. Acolhimento dos pedidos que implicava, segundo o princípio da causalidade, a responsabilização da ré pelas verbas da sucumbência Consequente reforma parcial da

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. cominatória – Débito inscrito na plataforma "Acordo Certo" – Sentença de acolhimento dos pedidos, com a responsabilização da autora pelas verbas da sucumbência. Irresignação, da autora, procedente. Acolhimento dos pedidos que implicava, segundo o princípio da causalidade, a responsabilização da ré pelas verbas da sucumbência Consequente reforma parcial da sentença, para a inversão dessa responsabilidade.

Deram provimento à apelação.